Tribunal: TCU
Processo: 016.769/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento com vistas a avaliar e a auxiliar na implementação do Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda criado pelo Governo Federal, em resposta à crise decorrente da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento com o objetivo de verificar as ações desenvolvidas pelo Ministério da Economia voltadas à implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como parte das medidas adotadas pelo Governo Federal em resposta à crise do Coronavírus (covid-19), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Informar à Comissão Temporária COVID-19 do Senado Federal e à Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 da Câmara dos Deputados que o Tribunal de Contas da União avaliou a implementação no período de 1o/4/2020 a 31/12/2020 do Benefício Emergencial instituído pela MP 936/2020 (convertida na Lei 14.020/2020) e concluiu que: 9.1.1. foram executados no total R$ 33,4 bilhões (correspondente a 64,7% do total previsto no orçamento); 9.1.2. existem indicativos de que o programa atingiu seus objetivos no diz respeito à redução parcial dos efeitos da pandemia sobre o mercado formal de trabalho com a contenção da tendência de alta sistemática no número de demissões; 9.1.3. considerando a implantação do programa em caráter emergencial, existem indicativos de que a gestão dos pagamentos foi eficiente, com apenas 0,72% de taxa de pagamentos indevidos detectados; 9.2. Determinar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, com fundamento no art. 7, § 3o, inc. IV, da Resolução-TCU 315/2020 que, no prazo de 60 dias a contar da ciência da decisão, realize e apresente ao TCU a análise de viabilidade de alternativas e as medidas adotadas para reaver os pagamentos indevidos referentes às tipologias TPL01-EXTRA-SIAPE, TPL04-ESTADOS-MUNICIPIOS e TPL05-MACICA; 9.3 Dar ciência deste acórdão à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19, coordenado pela Procuradoria-Geral da República), à Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev e à Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia; 9.4. Em relação ao monitoramento das deliberações anteriores realizadas no presente acompanhamento, considerar em atendimento, com vistas à continuidade do monitoramento, o item 9.2 do Acórdão 4073/2020-TCU-Plenário ; 9.5. Autorizar a divulgação do Relatório de Acompanhamento no sítio eletrônico do Tribunal; 9.6. Restituir os autos à Sefip para continuidade deste acompanhamento.